Tribunal: TJMT
Processo: 0003238-12.2017.8.11.0111
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003238-12.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDERINA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 755.808.291-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), PAULO NANTES ABUCHAIM - CPF: 554.362.181-72 (ADVOGADO), ROSANA OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 926.971.861-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO PARA QUE SEJA REDUZIDA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A DÚVIDA ALEGADA.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante/Reclamado e afastou a condenação a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há omissão quanto a condenação a título de honorários advocatícios, pois em primeiro grau havia sido condenado o Município ao pagamento de R$ 6.463,18 a título de dano material e a condenação ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, mas foi afastada a condenação de dano moral no julgamento realizado em 11.10.2019.

Portanto, aduz que a condenação dos honorários advocatícios deve ser reduzida, tendo em vista que houve êxito em 50% do seu pedido recursal.

Assim, requer seja retificada a decisão embargada para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020